Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707261-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: EDUARDO DE OLIVEIRA PAIVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita (autos no 0743069-32.2024.8.07.0001, ID no 220372928). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que demonstrou, mediante a juntada de documentos, que faz jus à gratuidade de justiça, pois se encontra em situação financeira de extrema fragilidade. 3. Destaca que foi decretada sua falência pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e apresentou a relação de credores e o balancete sintético da empresa desde 31/10/2018. 4. Sustenta que concessão dos benefícios da justiça gratuita à massa falida é medida indispensável, pois os ativos não serão suficientes para pagamento das custas nos feitos em que figura como parte, sem acarretar prejuízo aos credores. 5. Relata que o Superior Tribunal de Justiça deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos mesmos argumentos expostos neste recurso, nos autos do Conflito de Competência n.o 148.595 – SP. 6. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, alternativamente, pelo pagamento das custas no final do processo. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 9. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 10. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 11. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito,agratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 13. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 14. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 15. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional.Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 27/2/2025). 17. Conforme destacado na decisão recorrida, ainda que esteja em recuperação extrajudicial/falência, é ônus da agravante demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Todavia, os documentos apresentados, dissociados de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 18. Como consequência, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a ausência de recursos ou de patrimônio que inviabilizem o pagamento das despesas processuais. 19. Ainda que esteja em recuperação judicial, a comprovação da hipossuficiência financeira é indispensável à concessão do benefício. Precedente: TJDFT Acórdão no 1267969, 07067105920198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. A agravante não apresentou elementos probatórios que corroborassem a alega hipossuficiência financeira, ainda mais diante do baixo valor das custas processuais no Distrito Federal. 22. Se os Juízes e Tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravante deixou de apresentar o balancete ou o levantamento contábil atualizado com o intuito de demonstrar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 27. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi estabelecida na origem. 29. Precluída a decisão, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO